Tribunal: TJMT
Processo: 1033220-65.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) IMPROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033220-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TALIA CRISTINA VARGAS DA SILVA - CPF: 061.038.051-63 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
IM
PROCEDÊNCIA
-

INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente, pois a debilidade decorrente de acidente de trânsito que não

resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro

obrigatório - DPVAT, nos termos da Le
i 6.194/
74.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TALIA CRISTINA VARGAS DA SILVA

contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT

ajuizada em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
S.A.,
que julgou
im
procedente
s os pedidos da
pretensão inicial, condenando a
parte autora
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes arbitrados
em 10% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 85
do C
PC, contudo, com a exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita (Id.

234930177
).

Em suas razões recursais (Id.
234930183
) a
autora argumenta que
constam
nos autos
documentos suficientes capazes de comprovar
o
acidente

de trânsito noticiado
nos documentos médicos
,
no qual a
presenta

fratura de punho direito
.

Assevera que o
s documentos juntados na

exordial apresentam nexo causal e a gravidade da lesão sofrida em
decorrência
de
acidente
automobilístico
,
tendo sido
submet
ida a
procedimentos
cirúrgicos
para
recuperação da lesão sofrida.

Sustenta que
perito deveria avaliar a gravidade da

lesão sofrida e se
a mesma
foi de cunho residual, leve,

médio, intenso ou total, conforme exige a lei e a tabela do seguro DPVAT
.

Menciona que
o laudo pericial elaborado restou totalmente

inconsistente e fora dos padrões,
havendo a necessidade de c
omplementação para quantificação da gravidade das lesões sofridas
.

Ao final
pugna pela

anula
ção da sentença e
retorno dos autos à origem para

elaboração de laudo

pericial
com a
nomeação de um novo
perito médico
.

S
ubsidiariamente
,
o julgamento da presente ação
com a
extinção sem resolução de

mérito
.

Contrarrazões apresentada no Id.
234930185

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TALIA CRISTINA VARGAS DA SILVA
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT
S.A.
,
aduzindo
, em síntese
,
que
em
19/02/2020
foi vítima de acidente
automobilístico
,
tendo fraturado o punho direito
,

o qu
e
ocasionou a sua invalidez permanente
,
fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT.

Afirm
ou
o recebimento
na
via administrativa da indenização prevista no seguro DPVAT, porém em valor menor (R$1.687,50), com o qual não concorda.

Por
tal
razão r
equereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT
n
o valor de R$

13.500,00
.

Ao apreciar o feito, a
magistrad
a
singular julgou
im
procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
autora
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
se refere à alegada existência de invalidez

permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba

indenizatória do seguro DPVAT
.

A
irresignação
da apelante
não prospera
.

Como se sabe, o
seguro DPVAT previsto na Lei n.
6.194/74 é

devido em decorrência de
“danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não”
, sendo

imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade

entre este e que o dano corresponda à invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos

autos que a parte apelante foi vítima de
acidente automobilístico, conforme noticiado nos documentos acostados nos Ids. 234929179 e 234929180
,
o laudo pericial comprovou a inexistência de invalidez permanente

decorrente do aludido acident
e
(I
d.
234930172)
, vejamos
:

Desta forma,
em que pese a comprovação n
os autos
d
a ocorrência do acidente

automobilístico e a lesão noticiada, não foi caracterizada a existência de invalidez permanente pela perícia judicial realizada.

Portanto, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Além disso, o artigo 3o da Lei 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 8.441/92, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte,
in
verbis
:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de que apresenta invalidez permanente,
a per
í
cia constatou
“
D
uas pequenas cicatrizes de aproximadamente 1,0cm cada na face dorsal do punho

direito.

Sem sinais de atrofia no membro superior direito.

Sem sinais de comprometimento da mobilidade do punho e da mão.

Sem sinais de comprometimento funcional do punho e da mão
”,
de modo que

o laudo pericial foi
conclusivo
pela inexistência de invalidez
a

justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Ademais,
a Súmula n
. 474 do STJ estabelece que
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Se não há invalidez, não há
grau
de incapacidade para se aferir.

Além disso, a autora recebeu a indenização securitária na via administrativa, conforme o grau da lesão apurado na ocasião, inexistindo elementos que demonstrem a irregularidade do percentual aplicado.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não
merece reparos
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 15
% (
quinze
por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024